Tribunal: TJSP
Processo: 7000008-03.2020.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000008-03.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ALLAN
DAVID NASCIMENTO SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000008-03.2020.8.26.0309 -Voto no
2
voto número 46208
Agravo em Execução no 7000008-03.2020.8.26.0309
(Exec. no 1.058.352 V. do Júri/Exec./Inf. e Juv. - Jundiaí)
Agravante: ALAN DAVID DO NASCIMENTO SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 15, acrescenta-
se que o pedido de progressão de regime para a modalidade aberta
formulado pelo sentenciado Alan David do Nascimento Silva foi indeferido
por ser menos benéfico ao réu, sendo deferido o livramento condicional.
Alan interpôs agravo, por intermédio da Defensoria
Pública, à fl. 02, e apresentou as razões do inconformismo, às fls. 03/07,
alegando que o agravante adimpliu os requisitos de ordem objetiva e
subjetiva para o alcance do regime aberto, devendo o Juízo se ater às
únicas exigências legais necessárias e aptas a permitir sua concessão,
não podendo ampliar ou reduzir tais requisitos para não incidir em arbítrio.
Requer, assim, o deferimento do regime prisional aberto, ou que o
livramento condicional seja convertido em regime aberto.
O recurso foi contrariado, às fl. 19/22; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 23; e a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 26/27, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
O agravante cumpria pena de seis (06) anos e oito (08)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000008-03.2020.8.26.0309 -Voto no
3
meses de reclusão no regime semiaberto pela prática de um crime de
roubo duplamente agravado e, então, após alcançar os requisitos de
ordem objetiva e subjetiva para progredir de regime, firmou pedido nesse
sentido para a modalidade aberta, mas o Juízo a quo concluiu que o
livramento condicional era mais benéfico e, assim, o deferiu na data de
23/04/19. A seguir, a Defensoria Pública requereu novamente o regime
aberto, por entender que o mesmo seria mais benéfico ao sentenciado (cf.
fls. 13/14).
Pois bem, como bem aduziu o Juízo a quo em sua r.
decisão, o sentenciado obteve o livramento condicional no ano de 2019,
aceitando as condições que lhe foram impostas, cumprindo-as desde
então adequadamente. Além disso, o livramento condicional é, no sistema
progressivo de execução de penas, a última etapa do sistema e o mais
brando dos regimes, o mais flexível e consequentemente o de menor
fiscalização, consistindo, em verdade, em uma antecipação provisória da
liberdade do condenado, enquanto o regime aberto é classificado como
prisão.
Nesse sentido, devem ser citadas as lições de Miguel
Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio
Marcos de Moraes Pitombo (“Penas e Medidas de Segurança no Novo
Código, Ed. Rt. 2a Ed. 1987, p. 80 e p. 226):”Execução da pena em regime
aberto e execução da pena em meio livre são situações bem distintas. No
regime aberto, cumpre-se a pena privativa de liberdade à noite e nos dias
de folga; em meio livre se cumpre a pena e as medidas restritivas de
liberdade. Assim, o albergado é um sujeito da execução que não se
confunde com o condenado à pena restritiva de direito, em liberdade
condicional ou em sursis. Aquele é preso; este não (...) A liberdade
condicional é uma forma de sofrimento da pena de reclusão ou de
detenção, porém em meio livre. Tanto é assim que, no caso de revogação
do livramento condicional, a regressão se dará ao regime aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000008-03.2020.8.26.0309 -Voto no
4
enquanto que a revogação deste ocasiona a regressão ao regime
semiaberto. Clara demonstração de que o regime aberto não é mais
benéfico que o livramento condicional”.

Neste sentido já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça
(Agravo em Execução no 9000012-70.2017.8.26.0451, 14a Câmara, Rel.
Des. Miguel Marques e Silva, j. em 09.11.2017).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR